Tribunal: TJMT
Processo: 1046579-77.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046579-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA SOBRINHO - CPF: 229.445.671-87 (APELANTE), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO DANO MATERIAL E MORAL -

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A MODALIDADE
CONTRATA DEVIDAMENTE ASSINADA PELO AUTOR – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES/TRANSFERÊNCIA DE VALORES -

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO CONTRATADO E ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO

QUE POSSA INVALIDAR A CONTRATAÇÃO -

ENCARGOS CONTRATADOS COMPATÍVEIS COM A MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – RCURSO DESPROVIDO .

Se a parte não comprova ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento ou que foi induzida a erro de forma que deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que o Autor não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade contratada e os encargos incidentes e, ademais,

o Autor utilizou o cartão em oportunidades diversas para obtenção do crédito que necessitava na época.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura encaminhada à mesma na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto, a liquidação do débito com o pagamento integral da fatura mensalmente.

Não evidenciada conduta ilícita da Instituição Financeira não há falar em indenização por danos morais e, tampouco, repetição do indébito em dobro.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1046579-77-2023

APELANTE: ANTONIO NOGUEIRA RODRIGUES SOBRINHO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta

Antonio Nogueira Rodrigues Sobrinho
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Liminar, Repetição do Indébito e Dano Moral e Material
ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta a irregularidade do Termo de Contratação juntado aos Autos pelo Recorrido, sustentando que
jamais recebeu e sequer utilizou o cartão questionado, acrescentando que acreditou que estava contratando na modalidade empréstimo consignado.

Assinala Inexistência de solicitação/autorização de saques em conta cartão, acrescentando que a realização de saque

em conta corrente ou conta cartão é feita mediante utilização cartão/senha ou de modo expresso na forma de contra recibo na forma da Lei 10.820/2003, sendo que ademais, o Apelante nunca solicitou o (cartão plástico) e que o Banco

fez TED (transferência e não saque) de forma anômala considera como se fosse um saque via cartão de crédito.

Sustenta que o contrato na modalidade questionada causa onerosidade excessiva ao Apelante, ademais,
a Instituição Financeira não encaminhou contrato ao Recorrente ocorrendo violação ao dever de informação
previsto no Código de Defesa do Consumidor, sustentando ter ocorrido
defeito no negócio jurídico em razão de vício do consentimento,
visto que teria contratado empréstimos consignados e o Banco atuando de má fé

realizou operação diversa.

Assevera conduta abusiva do Banco, ressaltando que os empréstimos recebidos foram todos via TED, fato que levou o Recorrente a acreditar que se tratava de empréstimos consignados
,

Alega que a dívida é impagável, reafirmando o não recebimento do cartão, insurgindo-se quanto aos encargos praticados afirmando serem extremamente lucrativo ao Banco. Pugna pelo desprovimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
o Banco afirma a
regularidade da contratação
, sustentando que

não há falar em vício do consentimento
e, tampouco, erro substancial como sustentado pelo Recorrente.

Argumenta que
não praticou ato ilícito
, sendo que no caso, houve utilização do cartão para realização de saque e que o Apelante tinha conhecimento da modalidade contratada. Ressalta que
a quitação do débito ocorre mediante o pagamento integral das faturas
de forma que optando pelo pagamento mínimo incide sobre o débito os encargos contratados. Alega inexistência de dano material e moral a ser indenizado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos,
o Apelante ajuizou a presente Ação na qual sustenta, em síntese, que ocorreu vício de consentimento quando da contratação levada a efeito com o Apelado, afirmando que não foi devidamente informado acerca da modalidade contratada, uma vez que não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo débito torna-se infinito
, sendo induzido a erro, insurgindo-se, ainda, com relação aos juros remuneratórios praticados, sustentando ocorrência de abusividade.

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo Apelante sustentado que acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada, e que, portanto, teria sido levado a erro

quando da contratação da qual não teria obtido informações adequadas,
cumpre verificar acerca da validade da contratação levada a efeito entre as partes.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos os documentos acostados id 285759095, id 2857599098,

concernente a “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, comprovando, também,

a disponibilização de valores na conta de titularidade do Apelante, como se vê no id 285759097, constando valores no importe de R$ 304,36 (trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos) bem como R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais) na conta do Autor, cujo documento da contratação se encontra

devidamente assinado pelo Apelante e acompanhado de documento pessoal, concernente a carteira de identidade e comprovante de endereço.

Dessa forma, como se vê o Apelante embora tenha sustentado não ter recebido o cartão de “plástico” todavia realizou operações financeiras, sendo o limite disponibilizado por meio de transferências eletrônica para sua conta bancária, cujas operações
somente são permitidas nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado.

O fato é que além da prova da contratação, o Apelado igualmente apresentou comprovação de que o Apelante

solicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pelo Apelante no sentido de que não pretendia contratar a modalidade de cartão de crédito consignado e

ausência de informações quanto a modalidade de contratação não prosperam
,
implicando reconhecer que

as circunstâncias demonstram que o mesmo tinha conhecimento do produto contratado
,
não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade do Autor
ou que tenha sido induzido a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário, sendo pertinente ressaltar que a modalidade contratada consta nos documentos apresentados em letras maiúsculas e de fácil compreensão em atendimento as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de o autor/Apelante argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado sendo induzido na erro não se demonstra verossímil,
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais,

o Apelante bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as

informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

No mais, apesar o Autor/Apelante

sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito, como registra a fatura encaminhada ao mesmo, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe
, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada,
não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Com relação a taxa de juros, constata-se que encontra-se em torno 3,36% ao mês e 49,49% ao ano

sendo

referida taxa
compatível com a modalidade contratada de cartão de crédito
, constando na fatura juros

de

inclusive, bem inferior as demais modalidade de cartão de crédito comum,
não sendo aplicável ao caso os juros referentes a empréstimo consignado,

tendo em vista que se trata de modalidades de crédito diversa.

No mais, uma vez afastada a tese

sustentada pelo Autor, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito em dobro.

Em face dessas
considerações nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar d beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025